Tribunal: TCU
Processo: 011.097/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7524/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.097/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Joao Nardi (XXX.696.139-XX); Angela Maria Gomes (XXX.174.379-XX); Ariane Pacheco Bittencourt (XXX.673.009-XX); Celio Adriano Rodrigues (XXX.968.859-XX); Daniel Matte (XXX.221.659-XX); Davi Jean de Castro dos Santos (XXX.961.949-XX); Joao Guilherme Favretto (XXX.978.089-XX); Leandro Pedroso (XXX.473.319-XX); Pamela Mirela da Silva (XXX.861.889-XX); Stheicili Monique da Rosa da Silva (XXX.178.279-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.